Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-07.2017.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-07.2017.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRATAIA

Advogado(s)
:

APELADO: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PEDIDO DE COMPRA. NOTA FISCAL. ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000152-07.2017.8.05.0096
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA

e apelado
JB COMÉRCIO DE PECAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,